Tribunal: TJMT
Processo: 1034937-98.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034937-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MAGALHAES - CPF: 108.314.951-20 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034937-98.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIA JOSE DE MAGALHAES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte requerente logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, no valor de R$ 812,85 (oitocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), consoante extrato encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A empresa não comprovou a relação jurídica, assim, o
magistrado sentenciante declarou inexistente a dívida, mas não fixou os danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da validade do extrato e fixação da indenização por danos morais.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita.

A inscrição discutida é datada de 14/04/2017, não constando a data da efetiva inclusão.

Conforme consulta realizada por esse relator nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que há registros de débitos incluídos em 2017 excluído em 2017.

Vejamos:

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que foram discutidos judicialmente.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela, mantendo a improcedência dos danos morais por outro fundamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022